Tribunal: STF
Processo: AI 623840
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
   FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO STF.
I
   - O acórdão recorrido, assentou-se em fundamentos constitucional
   e infraconstitucional. A ausência de interposição de recurso
   especial atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.